Tribunal: TJES
Processo: 5006008-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Efeitos; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006008-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS TRES CORACOES LTDA - ME
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 07/03/2023

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006008-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARMAZÉNS GERAIS TRÊS CORAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Ao mesmo tempo em que as partes têm o direito de provar suas alegações de fato, também se pode afirmar a existência de um dever, de todos (partes ou não), de colaborar com o Poder Judiciário no intuito de fornecer as informações e elementos necessários para a adequada prestação jurisdicional.

Previsto de forma geral no artigo 378, do Código de Processo Civil, o dever de colaboração impõe à parte, preservado o direito de não produzir contra si própria, o dever de comparecer em juízo, responder ao que lhe for interrogado, de colaborar com o juízo na realização de eventual inspeção judicial e de praticar o ato que lhe for determinado (CPC, art. 379).

E o dever geral de colaboração, que abrange o dever da parte praticar o ato que lhe for determinado, também se manifesta na obrigação da parte cumprir a determinação judicial de exibição de documento, inclusive na fase de cumprimento de sentença (CPC, arts. 396 e 524, § 3º).

A imposição desse dever pressupõe que exista relação entre o documento cuja exibição é requerida e os fatos que se quer comprovar (CPC, art. 397, II), bem como a demonstração de circunstâncias que indicam que o documento existe e se acha em poder da parte (CPC, art. 397, II).

O acórdão exequendo, proferido pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, declarou “a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto às linhas telefônicas de números 99640-2614, 99640-2743, 99640-2629, 99640-2710, 99640-2498, 99640-2579, 99640-2624, 99640-2541 e 99640-2637” e condenou a agravada a restituir “valores porventura pagos a serem apurados em liquidação de sentença”.

Na fase de conhecimento, a agravante alegou que não celebrou contrato para a prestação de serviços de telefonia, relativos às referidas linhas telefônicas, embora a ela tenham sido dirigidas cobranças realizadas pela agravada.

Nessas circunstâncias, diante da ausência de relação jurídica entre as partes, é crível a alegação de que a agravante não têm os relatórios detalhados de uso do serviço de telefonia relativo a cada uma das referidas linhas telefônicas, as faturas de prestação de serviço e respectivos relatórios de pagamento, bem como não dispõe de meios de obter, junto a agravada, cópias desses documentos.

Registre-se que é dever da concessionária do serviço de telefonia preservar esses documentos e os exibir, sempre que solicitada, de acordo com a Resolução nº 477/2007, da Agência Nacional de Telecomunicações.

Por conseguinte, é plausível a alegação de que a agravada é obrigada a apresentar as faturas de prestação do serviço de telefonia e relatórios de pagamento, necessárias à elaboração do demonstrativo do alegado crédito do agravante.

Noutra parte, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a ausência desses documentos torna inviável a elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, o que poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença.

P
or essas razões,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão recorrida e determinar a
exibição,
pela agravada,
d
os
comprovantes de quitação de faturas de prestação de serviço de telefonia
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006008-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARMAZÉNS GERAIS TRÊS CORAÇÕES LTDA.

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO

–
RECURSO PROVIDO
.

1.
O
dever geral de colaboração, que abrange o dever da parte praticar o ato que lhe for determinado, também se manifesta na obrigação da parte cumprir a determinação judicial de exibição de documento, inclusive na fase de cumprimento de sentença (CPC, arts. 396 e 524, § 3º).

2. A
nte da ausência de relação jurídica entre as partes, é
razoável
a alegação de que a agravante não
dispõe

d
os relatórios detalhados de uso do serviço de telefonia relativo a cada uma das referidas linhas telefônicas, as faturas de prestação de serviço e respectivos relatórios de pagamento, bem como não dispõe de meios de obter, junto a agravada, cópias de
tais
documentos,
denotando a plausibilidade do direito da agravante.

3. A
ausência desses documentos torna inviável a elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, o que poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença,
evid
ê
ncia
d
o risco
de dano grave de difícil ou impossível reparação.

4
.

Recurso

p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.